Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1006654-08.2020.8.11.0000
Recorrente BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido EUGÊNIO ROSSI e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (id 47794461):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - RESTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO – STATUS QUO ANTE – VALOR EXECUTADO APURADO POR PARECER CONTÁBIL JUDICIAL – INCIDÊNCIA DE JUROS, MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia judicial se o valor executado adveio do parecer contábil financeiro judicial.
Havendo a extinção da ação de execução, sem resolução do mérito, transitado em julgado, a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, devolvendo-se o bem penhorado ao devedor.
Se o cálculo executado pelo credor corresponde ao valor apresentado por parecer contábil judicial e atendem aos limites do título executivo judicial, inclusive no que diz respeito à incidência de correção monetária e juros moratórios, deve ser rejeitado o excesso de execução alegado pelo executado.
Constatado o inadimplemento da obrigação, é admissível a aplicação de multa e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 523, §1o, do CPC.” (N.U 1006654-08.2020.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020)
Alega violação aos artigos 156, 464, 523, §1o, 524, §2o e 776, do CPC e 85, do CC, ao argumento de “necessidade de perícia contábil e grafotécnica”; “inexistência de título executivo”; e excesso de execução.
Recurso tempestivo (id 51057950).
Contrarrazões de SERGIO LUIZ STELLA (id 54475458).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Infere-se dos autos que a controvérsia processual reside no provimento do agravo interposto pela Recorrente contra a decisão de primeiro grau que “homologou os cálculos da correção do débito apresentado de forma unilateral pelos exequentes e determinou a expedição de alvará para levantamento do valor depositado para garantia do juízo”.
Ao apontar violação aos artigos 156, 464, 523, §1o, 524, §2o e 776, do CPC e 85, do CC, a parte Recorrente defende que:
a) o acórdão viola os artigos 156, 464 e 524, §2o, do CPC, uma vez que é necessária a realização de perícia contábil para poder comprovar o excesso de execução;
b) viola o art. 776, do CPC, posto que “se a ação não foi extinta pela declaração de inexistência da dívida, não cabe ao Recorrente ressarcir qualquer valor”;
c) artigos 523, §1o do CPC e 85, do CC, aduzindo que “apenas quando a obrigação for líquida pode ser cogitado, de imediato, o arbitramento da multa e honorários para o caso de não pagamento, o que não ocorreu na espécie dos autos”.
Por sua vez, o aresto vergastado reconheceu que a extinção da execução sem resolução do mérito enseja a restituição do status quo ante do bem penhorado cujo valor foi apurado através de parecer contábil homologado judicialmente, sendo possível a incidência de juros, multa e honorários advocatícios, vejamos (id 47794462):
“(...) durante a tramitação da ação de execução o Banco agravado obteve êxito na ação cautelar incidental de sequestro (Id. 36702458), sendo determinado o sequestro e depósito de 444.502 quilos de soja de propriedade do agravado Sérgio Luiz Stella, que foi convertida em penhora e alienada.
Dessa forma, a extinção da ação de execução conduz, necessariamente, ao retorno do status quo ante e, por certo, a devolução do bem que foi penhorado ou, na sua impossibilidade, a restituição do valor de mercado do referido bem.
Logo, ao contrário do que sustenta o agravante, não há que se falar em inexistência de título executivo, posto que o retorno ao estado anterior à procedência da ação incidental de sequestro nos autos da execução é consequência lógica da extinção do feito.
Nesse sentido, bem fundamentou o juízo a quo na decisão agravada, que transcrevo, vejamos, in verbis:
“Sabe-se que a extinção do feito por indeferimento da inicial, atinge todos os atos decisórios proferidos após a deficiente formação da relação processual e, sendo assim, produz efeito sobre a penhora efetivada nos bens (soja) dos devedores.
É consequência lógica, que a penhora realizada sobre os bens do devedor deve ser cancelada, uma vez que o próprio processo foi indeferido, retornando, assim, ao seu status quo ante.
No caso, deferida a penhora e, posteriormente, indeferida a petição inicial da ação executiva, repito, a consequência lógica jurídica é o retorno das partes ao estado anterior, devolvendo-se o bem penhorado ao devedor.” (Id. 36702451). (destaquei)
Nesse sentido, in verbis:
(...)
Com relação ao suposto excesso apresentado no cálculo pelo credor, da mesma forma não tem razão o apelante, porquanto como já acima salientado, o valor executado adveio do parecer contábil financeiro, realizado em 18/02/2019 por perito judicial, constante do Id. 36702465, que apurou o valor de R$ 1.711.817,54 (um milhão setecentos e onze mil e oitocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a 444,502 quilos de soja.
Com relação à incidência dos juros, conforme ressaltado na decisão agravada, “sobre todo e qualquer débito decorrente de decisão judicial incidem juros”, nos moldes do que dispõe a Súmula 254 do STF e nos artigos 395 e 397 do Código Civil.
Ademais, o cálculo apresentado pelo perito judicial que foi depositado em garantia pelo ora agravante, já teve a incidência dos juros de mora e correção monetária nos termos da legislação aplicável à espécie.
Sobre o assunto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
(...)
Quanto à incidência de honorários e multa na fase de cumprimento de sentença, também não merece reforma a decisão, uma vez que o depósito judicial realizado apenas com a finalidade de garantir o juízo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não afasta a fixação de honorários à fase de cumprimento de sentença.
Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício, in verbis:
(...)
Por fim, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé do agravado Eugênio Rossi ao requerer o cumprimento de sentença, porquanto embora ele seja ilegítimo para pleitear à devolução do bem depositado nos autos da ação de execução, ele também figurava no polo passivo da demanda.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRITÉRIOS CONTÁBEIS. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução de Sentença que foi julgado improcedente.
2. O Tribunal a quo foi categórico em afirmar que não há excesso de execução. Vejamos: "Contudo, extrai-se do laudo pericial contábil de fls. 53/60, que não houve excesso de execução, uma vez que a diferença de cálculo dos valores apresentados pela perícia e dos apresentados pelas partes se deu em função do cômputo da correção monetária e dos juros de mora. Ressalte-e, ainda, que se trata de execução de valores devidos desde 1992, restando evidente que a atualização monetária e os juros moratórios incidentes sobre o montante acarretam diferença significativa em relação ao débito original.""Ante o exposto, não vejo qualquer excesso nos cálculos apresentados, a justificar a reforma da decisão de 1o grau" (fls. 1076-1079, grifo acrescentado).
3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
4. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 570.167/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 10/08/2015). (g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS QUAIS DECRETADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA AFERIÇÃO DO VALOR EXECUTADO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA COMPANHIA TELEFÔNICA.
1. Alegada imprescindibilidade de produção de perícia contábil para aferição de excesso de execução. Acórdão estadual considerando desnecessária a perícia, ante a suficiência da elaboração de cálculo contábil com base nos critérios explicitados na fase de conhecimento, à luz da sistemática prevista no artigo 475-B do CPC (liquidação por memória do cálculo). Impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos no âmbito do julgamento de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 315.330/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII